Tribunal: TJMT
Processo: 1028306-78.2020.8.11.0001
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028306-78.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLISE RENCK - CPF: 474.531.091-91 (APELANTE), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CADEADO ZOOTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 01.719.140/0001-87 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 450.427.300-44 (APELADO), MARLENE RENCK - CPF: 420.582.281-20 (APELADO), CADEADO ZOOTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 01.719.140/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 450.427.300-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RENCK - CPF: 420.582.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028306-78.2020.8.11.0001

APELANTE: MARLISE RENCK

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEICEIROS INTERESSADOS: CADEADO ZOOTECNICA LTDA – ME e PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ –MATRÍCULA SEM NENHUM GRAVAME QUANTO À AÇÃO JUDICIAL OU PENHORA – NÃO CONSTATAÇÃO DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE – ALIENAÇÃO DO IMOVÉL APÓS A CITAÇÃO NA EXECUÇÃO –PARENTESCO ENTRE AS PARTE (IRMÃS) – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando a hipótese de imóvel adquirido de pessoa que responde a processo de execução e cuja venda se deu entre parentes, ou seja, de irmã para irmã, afigura-se imprescindível a comprovação da boa-fé da adquirente quando da aquisição, o que não restou caracterizado aos autos, uma vez que a suposta alienação ocorreu após a citação da executada.

Quanto à alegada omissão acerca da substituição da penhora do bem “adquirido de boa-fé” pela penhora das cotas pagas do imóvel financiado em nome da executada, verifica-se que tal pedido há que ser feito na Ação de Execução, uma vez que cabe ao credor tal aceitação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLISE RENCK,
contra a sentença que
julgou improcedentes os

Embargos de Terceiro
opostos contra
BANCO DO BRASIL S/A
, condenando a embargante ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, alega a apelante
o desacerto da decisão, por entender que apesar de a aquisição do bem ter ocorrido após a citação válida, tal fato por si só não tem o condão de comprovar a ciência da executada quanto à execução, uma vez que a citação se deu por edital, ou seja, havia somente uma presunção de que a parte tivesse conhecimento da demanda.

No mais, alega que a executada tomou conhecimento da demanda/execução quando ocorreu a penhora
on line
na sua conta bancária no ano de 2019 e não pela citação por edital ocorrida em 1999.

Destaca que a sentença de primeiro grau, em nenhum momento afastou a boa-fé da apelante, a qual foi comprovada pela audiência onde foram ouvidas a apelante e sua irmã Marlene, bem como na época da aquisição do imóvel não havia nenhum gravame quanto à ação judicial ou penhora na Matrícula do imóvel,

sendo impossível reconhecer a validade do ato da penhora e o cancelamento da averbação da venda do imóvel.

Por fim, requer o pronunciamento do juízo acerca da existência de outro bem da executada, e o consequente pedido de substituição do bem penhorado pelo indicado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 158802231.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041 contra a empresa
CADEADO ZOOTECNICA LTDA – ME, PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS e MARLENE RENCK
, visando o recebimento da importância de R$20.476,52, originária da Cédula de Crédito Bancário, nº 98/00054-3 firmada entre as partes em 29/05/1998.

Observa-se também que no decorrer da citada ação ocorreram os seguintes fatos:

Citação dos executados,
via edital em 06/12/1999
, consoante edital de ID nº 21861894 do feito executivo.

Nomeação de curador especial para os executados em 11/09/2000, com a interposição dos Embargos à Execução nº 227/1999 pela Defensoria Pública em 25/08/2000, conforme IDs nºs 21861905 e 21861906 do feito executivo.

Julgamento dos citados embargos pelo Juízo
a quo
em 08/06/2011, pela improcedência do pedido (ID nº 21862029 do feito executivo).

Várias tentativas de penhora
on line
nas contas bancárias dos executados, sendo estas parcialmente frutíferas, visto que foram encontrados/penhorados somente o valor de R$ 951,69 em
18/02/2019
das citadas contas (ID nº 21861735 do feito executivo).

Em 25/09/2019, consta pedido do exequente de pesquisa no Sistema INFOJUD quanto à existência de bens dos executados, com a constatação do Imóvel objeto da matrícula nº 8.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa – MT de propriedade da executada
MARLENE RENCK
, conforme IDs nºs 24291638 e 24547307 do feito executivo.

Comparecimento dos executados ao feito executivo em 22/02/2019, consoante documentos de ID nº 21861735 do feito executivo.

Em
25/08/2020
foi realizada a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 8.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa – MT de propriedade da executada
MARLENE RENCK
, conforme auto de penhora constante do ID nº 37817324 dos autos de Carta Precatória nº 1000280-10.2020.8.11.0021 da Comarca de Água Boa - MT.

Ato contínuo, pela embargante
MARLISE RENCK
, foram interpostos os presentes
Embargos de Terceiro
em face do embargado/exequente
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo a ilegalidade da penhora realizada sobre o citado imóvel, porquanto não seria mais de propriedade da executada
MARLENE RENCK
, mas sim dela – embargante -
MARLISE RENCK
, desde
05/04/2018
.

Esclareceu que o referido imóvel era de propriedade de EUGENIO LINDOLFO RENCK e ELSA RENCK e foi passado na totalidade à
MARLENE RENCK
, através de formal de partilha em razão do falecimento EUGENIO LINDOLFO RENCK; que é irmã da Executada
MARLENE RENCK
e o adquiriu em 05 de abril de 2018; que antes da concretização da venda, tomou todas as cautelas legais perante os cartórios de Registro de Imóveis, constatando que o imóvel estava desimpedido de ônus e gravames.

No mais, asseverou que não figura no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041; que é proprietária de boa-fé e que sua posse estaria sendo ameaçada, motivo pelo qual, ajuizou os presentes embargos, pugnando pela sua procedência.

Houve manifestação do embargado (ID nº 71689988); réplica pela embargante (ID nº 71689996) e, com o feito instruído adveio a sentença que
julgou improcedentes
os embargos (ID. 71690452).

Interposto
Recurso de Apelação
pela embargante, foi-lhe dado
provimento
, para acolher a prejudicial suscitada e anular a sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da instrução probatória.

Sobreveio nova sentença de
improcedência
dos Embargos de Terceiro (ID. 158802225).

Inconformada, recorreu a embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

No que tange à alegada ausência de conhecimento da executada
MARLENE RENCK
acerca da

Execução de Título Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041, razão não assiste à embargante, uma vez que restou evidenciado/comprovado no feito executivo que os executados se encontravam em local incerto e não sabido e, em razão disso, foram citados por edital conforme autoriza o artigo 256 do CPC/15 (art. 231, CPC/73).

E mais, de se destacar que, à época, ou seja, após a citação por edital dos executados, houve a nomeação de curador especial na pessoa da Defensoria Pública – aos executados, a qual, inclusive interpôs os Embargos à Execução nº 227/1999 em 25/08/2000, consoante se observa IDs nºs 21861905 e 21861906 do feito executivo, todavia, em nenhum momento se insurgiu quanto a validade da citação por edital.

Logo, certo é que esta – citação por edital – se deu de forma regular e, portanto, eficaz para cientificar os executados da ação que lhes foi proposta.

Aliás, tanto é verdade que posteriormente, em 22/02/2019, houve o comparecimento espontâneo dos executados no feito executivo (ID nº 21861735 e 21862024 do feito executivo) e estes também não alegaram nenhuma irregularidade quando à validade de suas citações por edital, apenas: a) litispendência da execução nº 0010925-86.1999.8.11.0041 com a de nº 5700-85.1999.8.11.0041 em trâmite na 1ª Vara Especializada de Direito Bancário; b) a irregularidade da penhora via Bacen Jud e, c) requereram os benefícios da justiça gratuita (ID nº 21862024 – do feito executivo).

Destarte, se os próprios executados não questionaram a validade de suas citações via edital e tampouco eventual desconhecimento acerca da execução nº 0010925-86.1999.8.11.0041, não cabe falar que a
executada
MARLENE RENCK
somente tomou ciência desta quando ocorreu a penhora
on line
em suas contas bancárias.

Ademais,
a despeito de a embargante/apelante alegar que
“[...]a boa-fé na aquisição do bem, pode ser constatada através da audiência em que foram ouvidas, a Apelante e a embargada MARLENE, conforme ID nº 74229665.”
e
“tem-se comprovado nos autos de que na época da aquisição do imóvel não havia nenhum gravame quanto à ação judicial ou penhora na Matrícula. [...]”
(Sic. ID nº 158802226 - Pág. 7), não trouxe para os autos nenhuma prova de tal fato, pelo que escorreita a sentença de improcedência dos embargos.

Aliás, a sentença
a quo
corretamente transcreveu as alegações das partes, fez o cotejo acerca das provas dos autos e acertadamente concluiu vejamos (ID. 158802225):

“Ao ser perguntada pela MM. Juíza há quanto tempo adquiriu o imóvel, a
EMBARGANTE
asseverou:

Embargante: eu adquiri ele em 2016, quando efetuei o pagamento, porém, a escritura foi feita somente em 2018”.

Juíza: A sra. registrou essa escritura?

Embargante: Somente em 2018.

Que a causídica dos Embargados Cadeado Zootecnia e Paulo de Tarso, perguntou a embargante o seguinte: Advogada: Na ocasião que a Sra fez a compra, a Sra. já informou que fez o Registro em 2018, e quando a Sra. adquiriu o imóvel, a Sra. verificou que tinha alguma informação de penhora referente a alguma execução do Banco do Brasil contra Marlene e Paulo de Tarso?

Embargante: Sim.

Advogada: A Sra. lembra se existia informação de penhora no rodapé da matrícula do imóvel que a Sra. comprou?

Embargante: Não existia.

Advogada: A Sra. é vizinha desse imóvel, esse interesse por esse imóvel é alguma questão de morar perto ou já estava no imóvel?

Embargante: Não! Esse imóvel é produto de herança. Eu tenho um imóvel vizinho a esse imóvel em questão, esse foi o meu interesse.

Advogada: A Sra. reside nesse imóvel ou algum parente da Sra.?

Embargante: Sim, meu filho mora nele.

Advogada: Qual ano a Sra. efetuou o pagamento para Sra. Marlene, sua irmã?

Embargante: Em 2016.

Advogada: A Sra. Marlene tinha algum débito com a Sra., quitou alguma coisa, nesse sentido?

Embargante: Sim, ela tinha uma dívida já anterior e por ocasião dessa venda, dessa compra, a gente quitou a dívida e o restante eu paguei pra ela.

Advogada: Quando a Sra. comprou esse imóvel, a Sra. teve conhecimento que existia algum processo executivo contra a Marlene e o Paulo de Tarso? A Sra. ouviu falar de que tinha ação que executiva?

Embargante: Não. Não tinha conhecimento.

Advogada: A Sra. saberia dizer quando tomou conhecimento da ação executiva? Embargante: Não sei dizer com precisão. Sei de um comentário de penhora de conta corrente dela, acredito ser em 2019.

Advogada: Sem mais perguntas Excelência. Satisfeita. [...]

À embargada
MARLENE
foi perguntado o seguinte: Causídica da Embargante: Na época que foi realizado o negocio, a venda, para sua irmã, você sabia que tinha ação executiva contra você?

Embargada: Ação executiva eu não tinha conhecimento.

Causídica da Embargante: Quando você tomou conhecimento da ação?

Embargada: Somente em 2019. Mas não sei dizer exatamente o mês. Foi na ocasião que foi feito bloqueio na conta bancária.

Causídica da Embargante: Na época que você vendeu o imóvel pra sua irmã, você vendeu por quais motivos?

Embargada: Na época eu estava na fase de desgaste no casamento, e preferi me resguardar na condição de uma dívida que eu tinha com a minha irmã. Aí eu quitei essa dívida com a venda do imóvel, com parte do dinheiro da venda. Já nessa condição de possível separação.

Causídica da Embargante: Você sempre teve o mesmo endereço MARLENE?

Embargada: Sim, os meus endereços sempre foram públicos.

A causídica dos embargados Paulo de Tarso e Cadeado Zootecnia perguntou: A Sra. sempre residiu no mesmo, você lembra pra poder falar pra gente?

Embargada: Até no momento da separação, eu residi em Várzea Grande na rua Bem me Quer, Quadra 16, nº 21, Cristo Rei. E após a separação por uma questão de logística, porque eu trabalho em Cuiabá, eu passei a residir há alguns metros do meu trabalho. No bairro Araés, então essa é a razão da mudança.

A causídica dos embargados Paulo de Tarso e Cadeado Zootecnia perguntou: A gente está falando de um período longo, de 1999 pra agora passando, por 2016 aonde aconteceu a compra e o pagamento e o registro em 2018. Durante todo este período, algum oficial de justiça esteve na casa de vocês? Vocês receberam alguma intimação via Oficial de Justiça?

Embargada: Não!

A causídica dos embargados Paulo de Tarso e Cadeado Zootecnia perguntou: O endereço de vocês, que é Rua Bem me Quer em Várzea Grande, que você acabou de falar. É um endereço acessível ou seja, possível de qualquer pessoa chegar, ou é um endereço muito difícil de ser encontrado? Diz pra gente?

Embargada: É acessível.

[...]

A causídica dos embargados Paulo de Tarso e Cadeado Zootecnia perguntou: Quanto ao conhecimento da ação do Banco do Brasil contra você? Você só teve conhecimento em 2019? Com a penhora na sua conta?

Embargada: Isso, com esse bloqueio na minha conta.

A magistrada perguntou onde a embargada residia, qual declarou que sempre morou no endereço supracitado até a realização da separação.

Ouvido o Sr. Valmir, contador da autora, ora embargante, este declarou que a compra do imóvel se faz por meio das declarações de renda da embargante, quais já estão aportados ao feito, não trazendo nada de novo aos autos.

Diante do supracitado, fica evidente que o cerne da questão é que o processo executivo em apenso foi distribuído 29.07.1999 com a efetivação da citação em dezembro daquele ano (1999), como confessado pela embargada Marlene Renk em sua defesa e no id nº 38694206. Ou seja, a venda do imóvel foi realizada após a citação da parte executada.”

Assim, em se tratando a hipótese de imóvel adquirido de pessoa que responde a processo de execução e cuja venda se deu entre parentes, ou seja, de irmã para irmã, afigura-se imprescindível a comprovação da boa-fé da adquirente quando da aquisição, o que não restou caracterizado aos autos, uma vez que a suposta alienação ocorreu após a citação da executada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – MÉRITO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS NA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES – ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO – PROVA DE MÁ-FÉ DOS APELADOS VERIFICADA – DEPOIMENTO PESSOAL DO EMBARGANTE QUE REVELOU QUE A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SE TRATOU DE SIMULAÇÃO – VÍNCULO DE PARENTESCO E PROXIMIDADE DOS ADQUIRENTES COM OS EXECUTADO QUE NÃO TORNA CRÍVEL A ALEGADA IGNORÂNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA INDENIZATÓRIA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E TRANSFERÊNCIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS POSTERIORES AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – COMPRA E VENDA DA COTA-PARTE DA EXECUTADA INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CASO EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO É MENSURÁVEL, DEVENDO SER ADOTADO COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Destaquei)

(TJPR - 8ª C.Cível - 0003469-40.2018.8.16.0119 - Nova Esperança - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 08.03.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NEGÓCIO REALIZADO ENTRE IRMÃOS. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. MAJORAÇÃO. I - O reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375). II - Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel e estando provado que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, caracterizada está a fraude à execução. III - Na hipótese dos autos, os embargantes, irmã e cunhado do devedor, tinham plena ciência da pendência de cumprimento de sentença pelo seu irmão/cunhado, nos autos de ação monitória, e, mesmo assim, após a citação, adquiriram imóvel rural, outrora transferido à sua outra irmã, também em conluio reconhecido por sentença transitada em julgado, com a evidente intenção de contribuir para a dilapidação do patrimônio do devedor em detrimento do credor, configurando a má-fé. IV - Demonstrado que os embargantes tentaram movimentar o Poder Judiciário de forma irresponsável, alterando a verdade dos fatos, cabível a sua condenação por litigância de má-fé. VI - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 02896780820148090137, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 25/01/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2018)

Por fim, quanto à alegada omissão acerca da substituição da penhora do bem “adquirido de boa-fé” pela penhora das cotas pagas do imóvel financiado em nome da executada, verifica-se que tal pedido há que ser feito na

Execução, uma vez que cabe ao credor tal aceitação.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023